Tribunal: TJMT
Processo: 1004245-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004245-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WELLINGTON PALMIRO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 728.587.961-49 (AGRAVANTE), WEBERTON SILVA DE SOUZA - CPF: 014.645.291-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPEDIMENTO DE TESTEMUNHA. CÔNJUGE DO REQUERIDO. AFASTA OITIVA COMO INFORMANTE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que indeferiu a oitiva de Luciene Maria da Silva, cônjuge do requerido, na audiência de instrução e julgamento realizada em 11/02/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a oitiva de cônjuge da parte requerida como testemunha ou informante em ação de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, quando essa pessoa também figura como vítima do evento danoso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 447, § 2o, I, do CPC, o cônjuge de uma das partes é impedido de depor como testemunha, salvo exceções legais não verificadas no caso concreto.

4. O § 4o do mesmo artigo prevê a possibilidade de oitiva como informante, sem compromisso, cabendo ao magistrado atribuir valor ao depoimento prestado.

5. A condição de cônjuge da parte e a sua posição de vítima direta no acidente que fundamenta a ação evidenciam interesse subjetivo na causa, circunstância que compromete sua imparcialidade mesmo como informante.

6. O juízo é o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC, e, portanto, possui discricionariedade para indeferir a oitiva de pessoas impedidas ou suspeitas, inclusive como informantes, quando essa diligência se revele impertinente ou protelatória.

7. A negativa de oitiva da informante, diante da sua condição de cônjuge e parte interessada, não configura cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento interposto por
Wellington Palmiro Oliveira da Silva
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Indenização decorrente de acidente de trânsito no 1048611-55.2023.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por
Weberton Silva de Souza
.

A decisão agravada, proferida em audiência de instrução e julgamento, indeferiu a oitiva de Luciene Maria da Silva como informante, por se tratar de cônjuge do Requerido/Agravante.

Em suas razões, o Agravante argumenta que a decisão de indeferir a oitiva de sua convivente como informante configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta que a ausência de tal depoimento compromete a análise dos fatos, uma vez que a informante presenciou diretamente o evento e poderia esclarecer aspectos cruciais relacionados ao local, à velocidade dos veículos e às circunstâncias do acidente.

Com base na teoria da taxatividade mitigada, conforme entendimento do Tema 988 do STJ, o agravante sustenta a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em hipóteses de urgência, como no caso presente, em que há risco de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão interlocutória e determinar a reabertura da audiência de instrução e julgamento para a oitiva da Sra. Luciene Maria da Silva como informante.

No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida para o juízo
a quo
proceder a oitiva da informante Luciene Maria da Silva.

Contrarrazões em ID 282244357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo ora Agravado em desfavor do ora Agravante.

O acidente de trânsito em questão ocorreu em 24 de junho de 2023, quando o Agravante e o Agravado transitavam pela Avenida Carmindo de Campos, em Cuiabá/MT, resultando em danos materiais para ambas as partes e lesões corporais. A Sra. Luciene Maria da Silva, que acompanhava o Agravante na garupa da motocicleta, foi socorrida pelo SAMU e submetida a tratamento médico em decorrência do ocorrido.

O juízo de primeiro grau deferiu a produção de provas e designou audiência de instrução e julgamento para a data de 11/02/2025, às 16h30, ocasião que indeferiu a oitiva de Luciene Maria da Silva, por se tratar de cônjuge do Requerido/Agravado.

A menciona decisão é objeto da irresignação recursal.

Acerca da temática, o artigo 447, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.

(...)

§ 2o
São impedidos:

I -
o cônjuge, o companheiro
, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade,
salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito;

Portanto, sendo incontroverso o relacionamento conjugal do Agravante e de Luciene Maria da Silva, inviável se falar em sua oitiva como testemunha.

Por sua vez, os §4o e §5o do artigo 447 do Código de Processo Civil estabelecem que:

§ 4o Sendo necessário,
pode
o juiz admitir o depoimento das testemunhas
menores,
impedidas
ou suspeitas.

§ 5o Os depoimentos referidos no § 4o serão prestados independentemente de compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer.

Assim, segundo a legislação processual, a testemunha impedida pode ser ouvida na condição de informante, evidenciando que se trata de um critério do julgador e quando relevante seu depoimento para a solução da lide.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO RETIDO. DEPOIMENTO PRESTADO POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA RÉ SEM O COMPROMISSO LEGAL. ABORDAGEM INDEVIDA EM SUPERMERCADO SOB A FALSA SUSPEITA DE FURTO. ABALO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE COMPENSAR PECUNIARIAMENTE. QUANTUM FIXADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I - Nada obsta que o magistrado ouça pessoa que era empregado da ré, podendo, dependendo das circunstâncias, desqualificá-la ou não para a condição de informante. Em outros termos, o fato de ser a depoente empregada da ré, por si só, não enseja a suspeição da testemunha; contudo, cabe ao julgador analisar no caso concreto se esse fato, somado a outras circunstâncias de caráter objetivo ou subjetivo, podem levar à desqualificação do testigo, hipótese em que, discricionariamente, poderá ouvi-la como simples informante.
(...)
(TJ-SC - AC: 20070613293 Capital 2007.061329-3, Relator.: Joel Figueira Júnior, Data de Julgamento: 10/05/2011, Primeira Câmara de Direito Civil) – destaquei.

Nesse passo, há que se considerar no caso em exame que Luciene Maria da Silva é esposa do Agravante, estava no local do acidente, na garupa da moto, e sofreu lesões em virtude do sinistro (ID 157810141, 157804940 e 157810141 dos autos de origem).

Desse modo, é inquestionável o interesse de Luciene Maria da Silva no desfecho da presente lide, de maneira que sua oitiva não se revela viável, nem mesmo na condição de informante, impedindo a aplicação da exceção prevista no §4o do artigo 447 do Código de Processo Civil.

Sobreleva destacar que nas razões do presente recurso o próprio Agravante destaca que Luciene também é vítima do acidente de trânsito, confira-se em dois trechos das razões recursais:

Logo, diante das peculiaridades do caso, a oitiva de Luciene Maria da Silva como informante, sem dúvida alguma, se mostra incabível, como decidiu o juízo a quo se revelando inviável reabrir a fase instrutória.

Registra-se que o juízo é o destinatário final da prova, a teor do artigo 370 do Código de Processo Civil, e por presidir a instrução é quem detém melhores condições de aferir a necessidade e possibilidade de oitiva Luciene como informante.

Nesse contexto, considero que o juízo a quo agiu de forma acertada ao indeferir a oitiva da informante, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, como suscitado pelo Agravante, impondo a manutenção da decisão combatida.

Ademais, convém consignar que a oitiva de Luciene como informante ainda poderia ser desconsiderada pelo juízo a quo ao proferir sentença, já que cabe ao juízo sentenciante valorar a prova, de modo que determinar a produção da referida prova se revela ainda medida meramente protelatória.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025